Tribunal: TJPA
Processo: 0076962-55.2015.8.14.0040
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-03-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0076962-55.2015.8.14.0040

APELANTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: PROCURADORIA JURÍDICA DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: SALOBO METAIS S/A

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO. REJEITADA. DUPLICIDADE DE CHASSI.PEDIDO DE SUBSTITUIÇAO DE PLACAS E NOVO EMPLACAMENTO DE AUTOMOTORES. PORTARIA Nº 203/1999-DENATRAN. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO OBRIGATÓRIO NÃO REALIZADO.PEDIDOS IMPROCEDENTES. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. INVERSÃO AUTOMÁTICA.APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.

1-
Trata-se de recurso de Apelação interposto pelo DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ – DETRAN contra sentença que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c tutela antecipada, confirmou os efeitos da Tutela Antecipada e julgou procedente o pedido com resolução do mérito nos termos do art.487, I do CPC;

2-
Não deve ser acolhida a Preliminar de não conhecimento do recurso, eis que nas razões recursais é possível aferir o pedido de reforma da sentença que condenou o réu/apelante a realizar novo emplacamento dos veículos da empresa apelada/autora, bem como, a empresa apelada apresentou contrarrazões refutando as teses constantes no apelo;

3-
No caso, apesar de restar comprovada a duplicidade de chassis de automotores, de acordo com a legislação pertinente para que haja novo emplacamento dos automóveis é necessário observar procedimentos e documentos necessários à instauração do procedimento administrativo junto as autarquias de trânsito, o que não aconteceu;

4- Improcedente os pedidos da exordial, deve ser reformada a sentença atacada e por conseguinte, inversão automática do ônus sucumbencial.

5- Recurso de apelação conhecido e provido.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer

1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 21

de março de 2022
.
Relatora Exma. Sra

. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro. Julgamento presidido pela
Exma
Desa.
Desa. Ezilda Pastana

Mutran
, tendo como segundo julgador o Exmo Des.
Roberto Gonçalves de Moura
e como terceiro julgador, a Exma. Desa.
Ezilda Pastana Mutran
.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de reexame necessário e recurso de Apelação interposto pelo
DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ – DETRAN (
Id. 2439627 - Pág. 2-4)
contra sentença (Id. 2439625 - Pág. 2-3) prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c tutela antecipada, confirmou os efeitos da Tutela Antecipada e julgou procedente o pedido com resolução do mérito nos termos do art.487, I do CPC
, condenando o réu a emitir os boletos pertinentes, proceder a substituição das placas e efetuar o emplacamento dos veículos em questão. Por fim, fixou honorários advocatícios de 10% do valor da causa.

O apelante narra que foi ajuizada contra si a ação de obrigação de fazer pela empresa Salobo Metais S.A, visando à emissão de boletos para a substituição de placas e novo emplacamento dos veículos dos caminhões SCANIA ANO/MODELO

2008/2009, cor branca, Chassi 9BWXW82689R911642 e ANO/MODELO 2011/2012, COR BRANCA, Chassi 9BSP8X400C3699417, sob pena de aplicação de multa diária de R$1.000,00 (mil reais) no caso de descumprimento.

Relata que, na ação ordinária, consta alegação de que fora realizado registro fraudulento de automóveis com caminhões semelhantes de propriedade da autora em Departamentos de outra unidade da Federação (MG e SP), o que causou obstáculo à utilização regular dos bens móveis. Assevera que, apesar da duplicidade de chassis, não tem competência para proceder novo emplacamento de veículos que possuem registro em outro Estado da Federação.

Afirma que não pretende se insurgir quanto a determinação de registro e emplacamento dos veículos, mas tal medida, para ser implementada, depende do cumprimento de providências imputáveis aos departamentos de trânsito de Minas Gerais e de São Paulo. Sustenta que a obrigação é impossível de ser cumprida, bem como representa inobservância da legislação que regulamenta o procedimento administrativo, na hipótese de veículos clonados. Conclui que não é responsável pelo impasse travado, e, por esta razão, não cabe a condenação do ônus sucumbencial.

Requer, ao final, o conhecimento e provimento do apelo.

Contrarrazões suscitando, preliminarmente,
o não conhecimento do recurso por ausência de impugnação à condenação da sentença
e, no mérito, refutando as alegações lançadas pelo apelante (Id. 2439629 - Pág. 4-14).

Certidão de conversão dos autos físicos para eletrônicos (Id. 2439630 - Pág. 1).

Distribuídos, os autos, ao Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto que recebeu o recurso de apelação apenas no efeito devolutivo (Id. 2934289 - Pág. 1).

Parecer Ministerial pelo conhecimento e desprovimento do recurso de apelação (Id.

2968164 - Pág. 1).

No evento 7227217 - Pág. 1, o Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto suscita a prevenção desta Magistrada, em razão de ter sido relatora do agravo de instrumento nº. 0004560.62.2016.8.14.0000) e encaminha os autos à Vice-Presidência para redistribuição.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do reexame necessário e do recurso de apelação. Passo à análise da matéria devolvida.

PRELIMINAR – NÃO CONHECIMENTO DO APELO POR AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO E CONDENAÇÃO DA SENTENÇA

A empresa apelada argui que, considerando a informação do apelante de que não pretende devolver a matéria ao Tribunal para reanálise, mas registrar que a obrigação imposta não pode ser cumprida pelo Detran/PA, o apelo não merece ser conhecido, pois não ataca a sentença.

Em que pese o argumento, esse não merece guarida, eis que, nas razões do recurso de apelação, é possível aferir que visa à reforma da sentença pelo fato de não deter competência para cumprir a determinação judicial.

Desta forma, rejeito a presente preliminar.

MÉRITO

Trata-se, na origem, de ação de obrigação de fazer c/c com tutela antecipada, em que o autor requer compelir o réu a adotar todas as providências necessárias para a regularização de 02 (dois) caminhões da empresa apelada mediante a substituição das placas e o emplacamento dos veículos, sob o argumento de ocorrência de clonagem dos veículos em outros Estados da Federação.

A sentença deferiu o pedido inicial, sob entendimento de que o apelante Detran/PA detém competência legal para efetuar o registro dos veículos motores conforme dispõe o art.22, III do CTB, pois é órgão integrado do Sistema Nacional de Trânsito atuando conjuntamente com os demais órgãos de trânsito do território nacional.

Por oportuno, transcrevo o excerto trecho do
decisum
atacado (Id. m. 2439625 - Pág. 2-3):

Preliminarmente, REJEITO a alegação de ilegitimidade passiva, pois o Detran/PA detém a competência legal para efetuar o registro dos veículos automotores, conforme art. 22, III, do CTB, portanto é parte legítima para figurar no polo da ação. Em análise mais apurada, não existe fundamento para a recusa do DETRAN/PA em promover a substituição do emplacamento sob o fundamento de que não é parte legítima. Ora, se o DETRAN/PA é órgão integrado do Sistema Nacional de Trânsito, atuando conjuntamente com os demais órgãos de trânsito do território nacional, não há que se falar em impossibilidade de cumprimento da decisão. Mostrando-se incontroverso o fato que o veículo teve as placas clonadas, a regularização do registro, com a troca da placa alfanumérica, é medida que se impõe. Ante o exposto, e por tudo que dos autos consta, CONFIRMO OS EFEITOS DA TUTELA JÁ DEFERIDA E DEVIDAMENTE IMPLEMENTADA E JULGO PROCEDENTE O PEDIDO DA PARTE AUTORA e o faço com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil, CONDENANDO o DETRAN/PA À OBRIGAÇÃO DE FAZER DESCRITA À EXORDIAL. Sem custas processuais, conforme artigo 40 da Lei Estadual n° 8.328/2015. Não havendo recurso voluntário, proceda-se a remessa necessária ao Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, nos termos do artigo 496, inciso I, do Código de Processo Civil.

Condeno a parte ré ao pagamento de honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, conforme art. 85, § 2° do NCPC.

Pois bem. Segundo os fatos narrados na inicial, a autora/apelada, alega ser proprietária de dois caminhões SCANIA, o primeiro ANO/MODELO 2008/2009, COR BRANCA, CHASSI 9BWXW82689R911642, e o segundo ANO/MODELO 2011/2012, COR BRANCA, CHASSI 9BSP8X400C3699417; que, ao tentar realizar o emplacamento dos referidos veículos perante o DETRAN- PA, foi informada de que os 2 (dois) automóveis já estavam emplacados em nome de terceiros em outro estado da federação e que, por esta razão, não poderia licenciar e emplacar os automóveis, objeto da lide. Que em razão da negativa de novo emplacamento dos veículos retros, ajuizou a ação ordinária.

Nas razões recursais, o apelante sustenta que não pretende discutir o mérito do
decisum
que determinou o registro e emplacamentos dos automóveis da empresa apelada. No entanto, sustenta que a medida só pode ser implementada após a adoção de medidas cabíveis pelos departamentos de trânsito de Minas Gerais e São Paulo, os quais realizaram o registro de outros automóveis com as mesmas características dos veículos da empresa recorrida.

Da leitura dos fatos narrados, trata-se de veículo “dublê”, isto é, o veículo possui as mesmas características do original, incluindo marca, modelo e cor, além da placa em alguns casos. Tal afirmação é consubstanciada nos documentos acostados

nos autos, em especial,

a nota fiscal
nº
189235
, emitida em 30/10/2008 (ID.

2439615 - Pág. 1), referente ao veículo - chassi nº
9BWX82689R911642
que comprova a venda à empresa apelada (Salobo Metais S/A), pela Volkswagen Caminhões e Ônibus Ind. e Com. de Veículos Comerciais Ltda;
a nota fiscal
nº
805201
, emitida em 9/12/2011 ((Id. 2439615 - Pág. 5), referente ao chassi
nº
9BSP8X400C3699417,

que demonstra a venda do bem pela empresa Scania Latin America Ltda à apelada

e
as consultas de veículo base nacional
(Id.2439618 - Pág. 14-19), em que é possível aferir o registro de outros automóveis em nome de terceiros, em unidade diversa da federação do Estado do Pará,
com os mesmos chassis dos veículos da apelada.

Logo, fato inconteste que existe a clonagem de chassis.

Ocorre que, como mencionado anteriormente, o apelante alega que está impossibilitado de novo emplacamento dos veículos, uma vez que não foi observada
a Portaria nº 203/1999 do Departamento Nacional de Trânsito – DENATRAN
.

Por oportuno, colaciono a Portaria nº 203 de 1999 do DENATRAN (Padronização dos procedimentos nos casos de ocorrência de duplicidade de chassi).

Art. 1º Nos casos de ocorrência de duplicidade de chassi de veículos, registrados em mais de uma Unidade da Federação - UF, e após consulta prévia para descartar eventuais erros cadastrais, adotar-se-ão os procedimentos previstos nesta Portaria.

Art.
2º
A
Unidade da Federação que identificou a duplicidade deverá encaminhar comunicação devidamente fundamentada à Unidade de Federação onde encontra-se o outro registro do chassi, instruída com a seguinte documentação
:
(grifo nosso)

I -
Laudo pericial oficial
ou laudo de vistoria do DETRAN de origem, com decalque do chassi e agregados;

II - Informação do fabricante relativo ao chassi (ficha de montagem);

III - Documentos de registro e licenciamento do veículo e se possível cópia autêntica da nota fiscal da origem lícita
.

Parágrafo único. As providências
no DETRAN onde se acha registrado o veículo suspeito, estando o processo instruído na conformidade com este artigo, deverão ser adotadas no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, acrescentando-se ao final do chassi, somente nos sistemas Estadual e RENAVAM,
os caracteres "DB". Deve-se gravar restrição Administrativa no veículo cujo chassi recebeu o "DB
".

Art. 3º Verificado a qualquer tempo a inconsistência ou inveracidade das informações prestadas pela UF solicitante, haverá a reversão do procedimento, restituindo o cadastro à condição inicial, ficando o DENATRAN incumbido de estabelecer a forma técnica de sua efetivação.

Art. 4º Ocorrendo o bloqueio devido a furto ou roubo no veículo não original, a UF responsável pela inclusão do impedimento providenciará, através das respectivas delegacias, a necessária alteração do cadastro.

Parágrafo único. O Departamento Nacional de Trânsito - DENATRAN poderá bloquear o cadastro a qualquer momento, quando comprovar irregularidade ou procedimentos ilegais.

Da transcrição acima, depreende-se que, identificado o caso de duplicidade de chassi, existe um procedimento padrão a ser seguido para que haja novo emplacamento, o que não ocorreu. Explico.

Ao ajuizar a ação ordinária, a autora ora apelada acostou, dentre vários documentos, as notas ficais nº
189235 e
nº
805201,
nas quais

é possível aferir que a empresa adquiriu os referidos automóveis possuindo os números dos chassis clonados, sendo a venda e respectivos chassis confirmados nas correspondências expedidas pelas empresas Scania Latin America, datado de 31 de março de 2015 (Id
2439615 - Pág. 9) e
Man Latin America,, datado de
0
8 de abril de 2015, as quais informaram ao
Departamento Estadual de Trânsito do Pará – Marabá
que os veículos de chassis nº 9BSP8X400C3699417 e nº 9BWX82689R911642 foram vendidos para a apelada através das referidas notas.

Consta ainda, como prova anexa no processado, o
Boletim de Ocorrência nº.00071/2015.003137-0,
onde o relator aduz que tomou conhecimento das clonagens das placas dos veículos da recorrida, bem como desconhece as multas (Id. Num. 2439614 - Pág. 67).

A par da documentação acostada na inicial, não existe o laudo pericial previsto na Portaria 203/1999 do DENATRAN. E, segundo o inciso I do art.2º da Portaria 203/1999 do DENATRAN, transcrito outrora, no caso de clonagem de chassis, é necessário o laudo pericial, que pode ser feito pela parte ou pelo próprio Detran de origem que identificou a duplicidade de chassi.

Em que pese tal exigência, vejo que o apelante/réu, quando provocado administrativamente para registrar/emplacar os veículos de propriedade da apelada referente aos chassis 9BSP8X400C3699417 e 9BWX82689R911642, não exigiu ou realizou o laudo, tampouco solicitou os demais documentos pertinentes para instruir o processo administrativo conforme previsto na Portaria 203/1999 do Denatran.

Registre-se que, de acordo com o caput do art. 2º da Portaria nº 203/1999 do Departamento Nacional de Trânsito – DENATRAN, cabe à Unidade da Federação que identificou a duplicidade de chassi de veículo encaminhar a comunicação, devidamente fundamentada, à Unidade de Federação onde encontram-se os outros registros de chassi, devidamente instruída com a documentação prevista nos incisos I, II e III da referida norma, o que não ocorreu, pois, apesar de o Detran-PA, expedir os Ofícios de nº. 165 e nº. 166, datados ambos de 18 de maio de 2017 (Id. 2439623 - Pág. 11-12) para os Departamento Estadual de Minas Gerais e ao Departamento Estadual de São Paulo, respectivamente, deixou de acostar as documentações exigidas na Portaria retro, os quais poderiam ter sido exigidos da empresa apelada quando provocado o órgão, mas não fez. Tanto é verdade que, ao expedir os referidos Ofícios para os Detran’s de Minas Gerais e São Paulo, requereu apenas a inserção dos caracteres “DJ” ao final do chassi do veículo de placa KOQ-2379 e EQU- 7707, para viabilizar o cumprimento da decisão judicial.

Por oportuno, transcrevo o excerto trecho dos Ofícios, ora mencionados

Honrado em cumprimentá-la, solicitamos os bons préstimos desta Coordenadoria a fim de inserir os caracteres 'DJ' ao final do chassi no cadastro do veículo de placa KOQ 2379, a fim de viabilizar o cumprimento integral da decisão judicial exarada pela 3® Vara Cível e Empresarial da Comarca de Paragominas/PA, processo de n°. 0076962-55.2015.814.0040.

A ordem judicial impõe ao DETRAN/PA a proceder, no prazo de 48 horas, com o primeiro emplacamento do veículo de chassi 9BWXW82689R911642, registrado na Base de Minas Gerais sob a placa KOQ 2379 em 05.03.2012. Sendo o que ora se apresenta, registramos nossos votos de distinta e elevada consideração.

Respeitosamente.

Senhor Coordenadora,

Honrado em cumprimentá-la, solicitamos os bons préstimos desta

Coordenadoria a fim de inserir os caracteres 'DJ' ao final do chassi no cadastro do veículo de placa EQU 7707, a fim de viabilizar o cumprimento integral da decisão judicial exarada pela 3® Vara Cível e Empresarial da Comarca de Paragominas/PA, processo de n°. 0076962-55.2015.814.0040.

A ordem judicial impõe ao DETRAN/PA a proceder, no prazo de 48 horas, com o primeiro emplacamento do veículo de chassi 9BSP8X400C3699417, registrado na Base de São Paulo sob a placa EQU 7707.

Ressaltamos que o presente se destina a cumprir ordemjudicial, não existindo a possibilidade de confirmar a originalidade dos elementos de identificação do veículo que se encontra neste Estado, conforme regulamentado pela Portaria n°. 203/99 do DENATRAN.

Sendo o que ora se apresenta, registramos nossos votos de distinta e elevada consideração.

Respeitosamente,

A propósito, não passa despercebida por esta magistrada a afirmação do Detran -Pa, nos Ofícios acima sobre a impossibilidade de confirmar a originalidade dos elementos de identificação do veículo que se encontra na base territorial do Pará. No entanto, é fato que o recorrente não se desincumbiu do mister de realizar o laudo ou requerê-lo da empresa interessada quando provocado administrativamente.

Urge registrar, no entanto, que, embora reste comprovada a negligência do recorrente em adotar todos os procedimentos administrativos e juntar a documentação necessária para devida instrução do processo, nos termos da Portaria 203/99 do DENATRAN, quando identificou a duplicidade de chassi,
não há legalmente/juridicamente, como determinar novo emplacamento dos veículos objeto da demanda
, conforme pedido constante na exordial no item II (Id. 2439614 - Pág. 8), uma vez que, nessa hipótese, é imprescindível a realização de processo administrativo nos termos da legislação alhures deduzida.

Nessa senda, tratando-se, o pedido da ação ordinária, de substituição de placas, imperiosa é a efetiva comprovação da existência de veículo “clonado” através de laudo pericial e da realização do procedimento padrão previsto na Portaria 203/1999 do DENATRAN, o que não aconteceu no caso dos autos.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. TROCA DE PLACA DE VEÍCULO CLONADO. MULTAS DE TRÂNSITO COMETIDAS EM OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO. ART. 373, DO CPC. RESOLUÇÃO Nº 670/2017 DO CONTRAN. SENTENÇA MANTIDA. 1. É incontroverso nos autos que o veículo de propriedade do autor é original e que as multas por excesso de velocidade surgiram em outras unidades da federação. 2. O que se analisa nos presentes autos é se, de fato, houve carência de provas com o fim de preenchimento dos requisitos da resolução nº 670 de 18 de maio de 2017 do Conselho Nacional de Trânsito - CONTRAN. 3. Não foi apresentado comprovante efetivo de clonagem do veículo, vez que as perícias técnicas juntadas apenas afirmam a originalidade do automóvel do autor, sem, contudo, considerar algum veículo dublê. Portanto, há insuficiência de elementos para comprovar a existência de clonagem do automóvel do autor/recorrente. 4. Recurso conhecido e desprovido.Unânime.(TJ-DF 07079948520188070018 DF 0707994-85.2018.8.07.0018, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, Data de Julgamento: 12/08/2020, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 26/08/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. TRÂNSITO. VEÍCULO CLONADO. SUBSTITUIÇÃO DE PLACA E EXPEDIÇÃO DE CRLV. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.CONFORME ENTENDIMENTO SEDIMENTADO NO ÂMBITO DO STJ, O MANDADO DE SEGURANÇA EXIGE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA, DEVENDO A INICIAL DESDE LOGO APRESENTAR OS FATOS INCONTROVERSOS E O DIREITO SUPOSTAMENTE INFRINGIDO, REQUISITOS AQUI NÃO VERIFICADOS.NA HIPÓTESE DOS AUTOS, AS PROVAS ACOSTADAS AOS AUTOS (BOLETIM DE OCORRÊNCIA E DECLARAÇÃO DA EMPRESA DE QUE A IRMÃ E CUNHADO NÃO FALTARAM AO SERVIÇO) NÃO SÃO SUFICIENTES PARA PROVAR A SUPOSTA CLONAGEM.NÃO HOUVE COMPROVAÇÃO ATRAVÉS DE PERÍCIA OU QUALQUER OUTRO MEIO TÉCNICO DE QUE EFETIVAMENTE HOUVE ALTERAÇÃO DO CHASSI DO AUTOMÓVEL PERTENCENTE AO IMPETRANTE.AUSENTE A DEMONSTRAÇÃO DE OFENSA A DIREITO LÍQUIDO E CERTO POR ATO ILEGAL OU ABUSIVO DE AUTORIDADE, INCABÍVEL A DETERMINAÇÃO PARA QUE O DETRAN/RS PROCEDA A TROCA DE PLACA DO VEÍCULO, COM EXPEDIÇÃO DO CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO (CRLV).SEGURANÇA DENEGADA.APELAÇÃO PROVIDA.(TJ-RS - AC: 50053303020208210001 RS, Relator: Marco Aurélio Heinz, Data de Julgamento: 17/03/2021, Vigésima Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 23/03/2021).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – EMPLACAMENTO DE VEÍCULO – INVIABILIDADE – SUPOSTO AUTOMÓVEL CLONADO EM OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO – NECESSIDADE DE ADOÇÃO DAS PROVIDÊNCIAS CONTIDAS NA PORTARIA N. 203/1999 DO DENATRAN PARA POSTERIOR REGULARIZAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DO VEÍCULO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Ocorrendo duplicidade de chassis de veículos registrados em mais de uma Unidade da Federação, o emplacamento dependerá da realização das alterações previstas nos arts. 1º e 2º, parágrafo único, da Portaria n. 203/1999 do DENATRAN,
efetivadas perante o órgão de trânsito onde está registrado o suposto veículo clonado, ocasião em que será acrescentado ao final do chassi, nos Sistemas Estadual e RENAVAM, os caracteres “DB” e gravada restrição administrativa no veículo cujo chassi recebeu o “DB”. (TJ-MT 10235052520208110000 MT, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 10/08/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 17/08/2021) grifo nosso

Aliás, essa necessidade de observância do procedimento administrativo para a substituição de placas em automotores é corroborada com o posicionamento adotado recentemente pela Desa. Ezilda Pastana Mutran, integrante da 1ª Turma de Direito Público deste E. Tribunal de Justiça, que, nos autos do processo nº 0803942.79.2019.8.14.00000-Agravo Interno, caso análogo ao dos presentes autos, manteve a decisão monocrática que deferiu o efeito suspensivo à decisão de primeiro grau, suspendendo a decisão que determinou a substituição e emplacamento de 08 (oito) automóveis da empresa SALOBO/apelada.

Por oportuno, transcrevo a ementa do referido julgado, datado em 09/12/2020.

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PEDIDO DE IMEDIATA SUBSTITUIÇÃO DE PLACAS DE VEÍCULOS DE PROPRIEDADE DE EMPRESA CONTRA O DETRAN/PA, SOB A ALEGAÇÃO DE VEÍCULOS CLONADOS. DECISÃO DEFERINDO A TUTELA DE URGÊNCIA DETERMINANDO A IMEDIATA SUBSTITUIÇÃO DAS PLACAS DOS VEÍCULOS. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DA EXISTÊNCIA DE VEÍCULOS CLONE OU DUBLÊ.
INEXISTÊNCIA DE PERÍCIA OU DOCUMENTOS EXIGIDOS PARA A MUDANÇA DE PLACAS. MEDIDA SATISFATIVA E IRREVERSÍVEL.
DECISÃO LIMINAR QUE VIOLA O DISPOSTO NO ARTIGO 1º, § 3º DA LEI N° 8.437/1992 E O ARTIGO 300, §3° DO CPC. ESGOTAMENTO DO PEDIDO. NÃO CARACTERIZADA A OBRIGAÇÃO DO DETRAN/PA NA REGULARIZAÇÃO DOS VEÍCULOS. QUESTÃO CONTROVERTIDA. NECESSIDADE DE MAIOR DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO, PORÉM NEGAR-LHE PROVIMENTO, tudo nos termos do voto do Desembargadora Relatora. Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça (4213507, 4213507, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-12-09, Publicado em 2021-01-12) grifei

Destarte, de acordo com o artigo 373 do CPC, o ônus da prova recai sobre aquele a quem aproveita o reconhecimento do ato, sendo que a autora, apesar de trazer provas de propriedade dos veículos objeto da lide, não conseguiu comprovar em juízo a existência do fato constitutivo do seu direito. Nessas circunstâncias, a hipótese não autoriza o reconhecimento da existência de veículo dublê, a ensejar a substituição de placas dos bens móveis.

Posto isto, impõe-se a improcedência dos pedidos formulados na exordial, com a inversão automática do ônus sucumbencial.

Por derradeiro, determino que seja observado para efeitos de publicação/intimação, o nome do advogado conforme requerido no documento Id.

4719253 - Pág. 1.

Ante o exposto, conheço do reexame necessário e do recurso de apelação. Dou provimento ao recurso de apelação, para reformar a sentença e julgar improcedente os pedidos iniciais e inverto o ônus sucumbencial; em reexame, sentença alterada de acordo com o provimento recursal. Tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 21 de março de 2022.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 21/03/2022